Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706953-60.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE ANDRADE DE AZEVEDO, F. A. F., M. L. A. F. APELADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de apelo interposto por REJANE ANDRADE DE AZEVEDO em face de KIA MOTORS DO BRASIL LTDA. e F.A. F. e M. L. A. F. Em sede de contrarrazões (ID 31911389), a Apelada suscita preliminar de ilegitimidade recursal e junta documentos. Portanto, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC, e a fim de garantir o exercício do contraditório, determino que a Apelante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar e dos documentos acostados às contrarrazões. Determino, ainda, que a serventia retifique a autuação do recurso, visto que tão somente REJANE ANDRADE DE AZEVEDO é apelante (ID 31911384). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2022 11:46:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador